Tribunal: TJSP
Processo: 1504156-80.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
LATROCÍNIO, ROUBO TENTADO e POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

RECURSO DE THIAGO VISANDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO POR AUSÊNCIA DE 'ANIMUS NECANDI' – NÃO ACOLHIMENTO - QUADRO PROBATÓRIO CONVERGENTE À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA CONDUTA MAIS GRAVE, ELEMENTO QUE, POR SI SÓ, INVIABILIZA A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA, EM ESPECIAL PELOS DISPAROS DE ARMA DO FOGO NA DIREÇÃO DA CABEÇA DA

Ementa:
LATROCÍNIO, ROUBO TENTADO e POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

RECURSO DE THIAGO VISANDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO POR AUSÊNCIA DE 'ANIMUS NECANDI' – NÃO ACOLHIMENTO - QUADRO PROBATÓRIO CONVERGENTE À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA CONDUTA MAIS GRAVE, ELEMENTO QUE, POR SI SÓ, INVIABILIZA A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA, EM ESPECIAL PELOS DISPAROS DE ARMA DO FOGO NA DIREÇÃO DA CABEÇA DA VÍTIMA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – VERSÃO FORNECIDA EM JUÍZO NÃO CONVALIDA A PROVA POR NEGAR, EM ABSOLUTO, O CRIME MAIS GRAVE – BEM APLICADA A REDUÇÃO MÍNIMA À TENTATIVA OBSERVADO O 'ITER CRIMINIS' PERCORRIDO' – DOSIMETRIA MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DE ARGEMIRO OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS EM SEGURO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – IDENTIFICADA NOS ELEMENTOS ANALÍTICO SUA FUNÇÃO NA EMPREITADA CRIMININOSA (MOTORISTA) – TEORIA MONISTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS REAJUSTADAS – QUANTO AO CRIME DE ROUBO APLICADO, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, ÚNICO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚN. DO CP – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – QUANTO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PENA MITIGADA PARA ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DAS DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.